Tribunal: CARF
Processo: 12326.004264/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004264/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.049 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JULIO CESAR DE CARVALHO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os
documentos comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a
cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com o plano de saúde do Bacen, no valor de R$ 3.848,84.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-54.675 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 45 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF Rio de Janeiro
I, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, ano-calendário 2008. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 883,23,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 13.535,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004264/2010-29
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004264/2010-29

Complementação dos fatos: Foi glosada a despesa médica por falta de identificação dos
valores por beneficiário do plano de saúde: Banco Central do Brasil (R$ 13.535,00).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 31/05/2010 (fl. 40) e,
em 22/06/2010, apresentou a Impugnação (fl. 03) alegando, em síntese, que:
- quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.535,00, este refere-
se a despesas médicas do próprio contribuinte;
- anexa aos autos comprovante de rendimentos emitido pelo Banco Central do Brasil,
autarquia federal da qual é servidor, cuja cópia se pode ver à fl. 27;
- na linha 6.1.01 do referido comprovante está devidamente expresso que o valor de R$
13.535,00 é relativo às despesas médico-odonto-hospitalares do titular;
- com a documentação, juntou esclarecimentos (fl. 26), onde, no item 2, chama a
atenção para o fato de ser este valor integralmente relativo ao titular. Esta informação
pode ser confirmada pelo exame ao comprovante, uma vez que, além da própria
afirmativa do texto (despesas....do titular), as despesas médico-odonto-hospitalares dos
beneficiários se encontram devidamente discriminadas no item 6.1.02 do comprovante e
nas fls. 28 e 29 anexas, respectivamente R$ 33,90 para meu filho Gabriel e R$ 66,17
para meu filho Pedro. Tais despesas não foram lançadas na sua declaração; e
- para não pairar qualquer dúvida apresenta nova documentação do Banco Central do
Brasil (fl. 09). No item 2 informa que o total de despesas médico-odonto-hospitalares
incorridas pelo contribuinte e seus beneficiários, relativa ao ano-calendário 2008, foi no
valor de R$ 13.635,07. Este valor se compõe de três parcelas: R$ 13.535,00
integralmente relativo ao titular, R$ 33,90, relativo ao beneficiário Gabriel Soares de
Lima Oliveira, e R$ 66,17, relativo ao beneficiário Pedro Soares de Lima Oliveira.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004264/2010-29

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados pagamentos informados na Declaração de Ajuste
Anual a título de despesas médicas (Banco Central do Brasil - R$ 13.535,00).
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Com efeito, o documento acostado à fl. 10 (discriminação dos valores de despesas
médicas constantes do comprovante de rendimentos emitido pelo Banco Central do
Brasil) comprova a efetividade das despesas do próprio contribuinte no valor de R$
4.494,74, motivo pelo qual a respectiva dedução deve ser restabelecida na Declaração
de Ajuste Anual.
Contudo, no que diz respeito aos valores relacionados à fl. 10, coluna C “Reposição de
Adiantamentos” (R$ 5.585,85) e coluna D “Faspe-Contribuição Grupo Familiar” R$
3.454,41, estes não podem ser acatados, uma vez que esses valores não se referem
apenas ao contribuinte e não é possível verificar a parcela de cada participante.
Ademais, o documento de fl. 10 menciona que a reposição de adiantamentos refere-se a
despesas com tratamento psicoterápico, mas não discrimina os beneficiários. Portanto, a
glosa deve ser mantida (R$ 9.040,26).
Dessa forma, a apuração do imposto de renda devido deve passar pelos seguintes
ajustes:
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no valor de R$ 4.494,74, o que resulta em imposto a
restituir de R$ 352,83, a ser restituído corrigido nos termos da legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 56, ao qual anexa documentação fornecida pelo
plano de saúde do Bacen com que pretende identificar os valores pagos referentes a cada um dos
beneficiários dos serviços.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004264/2010-29

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas –plano de saúde
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas de parte dos pagamentos declarados ao plano de saúde do Banco Central, no valor de R$
9.040,26, glosadas por não identificação dos beneficiários, e cujas glosas foram mantidas após o
julgamento na primeira instância que deu parcial provimento à impugnação apresentada.
De fato, tratando-se os pagamentos de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um para que os valores possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto,
comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o titular do plano
adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins da legislação
do imposto de renda. Além disso, os beneficiários devem estar declarados na DAA do titular do
plano como seus dependentes.
Assim, para que a Fiscalização da Receita Federal possa avaliar se procede a
dedução das despesas com o plano de saúde, imprescindível a expressa indicação nos
documentos comprobatórios dos nomes dos beneficiários dos serviços e dos valores pagos
referentes a cada um deles.
No caso, de acordo com a avaliação do relator do voto na DRJ, permaneceram
sem possibilidade de identificação dos beneficiários os valores pagos ao plano relacionados no
documento DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES DE DESPESAS MÉDICAS CONSTANTES
DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS (fl. 10), coluna C “Reposição de Adiantamentos”
(R$ 5.585,85) e coluna D “Faspe-Contribuição Grupo Familiar” (R$ 3.454,41).
Em sede de recurso voluntário, para esclarecer a questão, o interessado anexou o
Oficio 20171/2014-BCB/ADRJA o qual, além de outros esclarecimentos, demonstra que do total
de R$ 5.585,85 relativo a Reposição de Adiantamentos, R$ 2.039,39 referem-se a despesas do
contribuinte e o valor restante, de R$ 3.546,46, a despesas dos dependentes, e do total de R$
3.454,41 relativo a FASPE - Contribuição Grupo Familiar, R$ 1.809,45 referem-se a despesas do
contribuinte e o valor restante, de R$ 1.644,96, a despesas dos dependentes. Desta forma, o
recorrente comprovou que, do total em questão (R$ 9.040,26), R$ 3.848,84 (R$ 2.039,39 + R$
1.809,45) referem-se a despesas com o plano referentes ao titular.
Desta forma, devem ser restabelecidas as deduções de despesas do recorrente com
o plano de saúde do Bacen, no valor de R$ 3.848,84, uma vez demonstrado que se referem a suas
despesas próprias.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004264/2010-29

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com o plano de saúde do Bacen, no valor de R$ 3.848,84.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original